Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-77.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0000467-77.2020.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado]

Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAINARA ADORNO DA SILVA - CPF: 711.911.911-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR - CPF: 051.426.561-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAINARA ADORNO DA SILVA - CPF: 711.911.911-76 (APELADO), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 048.202.551-42 (APELADO), EDINEIA FARIA - CPF: 028.005.531-54 (APELADO), DIRCEU CAETANO - CPF: 569.910.961-72 (APELADO), VALCELIO DA SILVA ALVES MORAES - CPF: 062.333.911-05 (APELADO), WILLIAN DOUGLAS VIEIRA MARTINS - CPF: 055.734.291-08 (APELADO), JOSIMAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 731.906.671-87 (APELADO), TAINARA ADORNO DA SILVA - CPF: 711.911.911-76 (VÍTIMA), EDINEIA FARIA - CPF: 028.005.531-54 (ASSISTENTE), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 048.202.551-42 (ASSISTENTE), DIRCEU CAETANO - CPF: 569.910.961-72 (ASSISTENTE), VALCELIO DA SILVA ALVES MORAES - CPF: 062.333.911-05 (ASSISTENTE), WILLIAN DOUGLAS VIEIRA MARTINS - CPF: 055.734.291-08 (ASSISTENTE), JOSIMAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 731.906.671-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR - CPF: 051.426.561-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DE FRANCISCO DA SILVA MACEDO JÚNIOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – 1.
PRELIMINAR

SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO PRIMEIRO APELANTE
: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CERTEZA EM RELAÇÃO A AUTORIA RESERVADA À DISCUSSÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – REJEIÇÃO –
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
: 2. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS PELO NÃO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E PELO NÃO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3.
UTILIZAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA QUALIFICADORA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – NÃO ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DEVE RECAIR SOBRE A PENA EM FORMAÇÃO – 4.
ALMEJADA A MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENCIADO QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ESCORREITA –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
: 5. PRETENDIDA REFORMA DAS PENAS BASILARES – PARCIAL ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA CORRIGIDA – ADEQUAÇÃO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – 6. MAJORAÇÃO DO AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO EM PARTE – MULTIRREINCIDÊNCIA RECONHECIDA – COEFICIENTE FRACIONÁRIO READEQUADO PARA QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL – 7. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA; E, NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
acórdão do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia não faz coisa julgada material, mas meramente formal, mormente porque a decisão interlocutória em referência traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, naquele momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, devendo as questões atinentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo órgão constitucionalmente competente para tanto, que, no caso, é o Tribunal do Júri.

2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada ausência de
animus necandi
e não incidência da qualificadora da surpresa, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3. D
eve ser rejeitada a irresignação do segundo apelante quanto à utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada qualificadora na segunda fase dosimétrica do crime de homicídio sobre a pena mínima, tendo em vista que, com base no princípio da individualização da pena e da razoabilidade, tal coeficiente fracionário foi modificado neste voto para incidir sobre a pena em formação.

4. A
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante dispõe o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

5. O pedido de majoração das penas basilares pelo Ministério Público deve ser parcialmente acolhido para correção de equívocos existentes no édito condenatório, com o redimensionamento necessário em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena.

6. Deve ser acolhida a pretensão visando a majoração do agravamento da pena
pela reincidência na segunda fase dosimétrica em quantitativo superior à fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a multirreincidência do segundo apelante que tem três condenações irrecorríveis para serem valoradas, sendo proporcional para tal particularidade o incremento equivalente a 1/4 (um quarto) da pena em formação.

7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada; e, no mérito, recurso defensivo desprovido e recurso do órgão ministerial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Francisco da Silva Macedo Júnior
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0000467-77.2020.8.11.0007 (código 190456), após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o segundo pela prática dos crimes de homicídio tentado qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, e ameaça capitulados no art. 121, § 2o,
II, IV e VI,
c/c arts. 14, II, e 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, cumulados com 3 (três) e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização mínima à vítima.

O Ministério Público, primeiro apelante, nas razões encontradiças no ID 135953883, postula o provimento do seu recurso para:
“
[I]
fixar a pena-base do crime de Feminicídio tentado no patamar de
21 (quinze) anos
em razão da alteração da fração utilizada para o patamar de 1/6 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas, aliada à consideração de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, consequências e comportamento da vítima);
[II]
substituir a fundamentação dada pelo Juízo a quo para valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, para se fundamentar apenas nas 2 (duas) condenações irrecorríveis que não configuram reincidência; e
[III]
quanto a ambos os delitos, exasperar a agravante da reincidência em patamar superior à fração de 1/6, em razão de outras 3 (três) condenações irrecorríveis a serem valoradas na segunda fase de ambos crimes (feminicídio e ameaça), entendendo o Parquet como justa e proporcional a fração de 1/3, redimensionando-se a pena final.
”

Francisco da Silva Macedo Júnior, segundo apelante,

nas razões que se encontram no ID 135953886, almeja: “
a) Anular o julgamento do E. Conselho de Sentença, por ser contrário à prova dos autos, seja no que se refere à prova de inexistência de
animus necandi
, seja em razão do reconhecimento da qualificadora da surpresa. b) Subsidiariamente, pede-se seja redimensionada a pena, nos termos acima apontados.”

Nas contrarrazões defensivas (ID

135953888), o segundo apelante requer o desprovimento do recurso ministerial; e: “
Supletivamente, no tocante à reincidência, caso reconhecida a pertinência da tese do Ministério Público, tendo em mente que constatada uma condenação anterior ao crime, a fração aplicada seria de , pede-se pela aplicação da fração de 1⁄4, considerando as três condenações indicadas, face ao princípio da proporcionalidade
.
”

O primeiro apelante, nas contrarrazões que se encontram no ID 135953889, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso defensivo quanto ao pedido e anulação do julgamento pela incidência da coisa julgada eis que a matéria já foi debatida no julgamento do recurso em sentido estrito; e, no mérito, postula o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID 142862152, opina pelo conhecimento de ambos os recursos; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso do Ministério Público, ementando a sua manifestação da seguinte forma:

“
Apelação Criminal
– Júri – Homicídio qualificado na modalidade tentada [art. 121, §2o, incs. II, IV e VI c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Estatuto Repressivo] – sentença condenatória – irresignações defensiva e ministerial.

1. Preliminar de conhecimento parcial do recurso em razão da ocorrência de coisa julgada, arguida pelo parquet em sede de contrarrazões recursais
– não acolhimento – inocorrência de coisa julgada material – Não se analisa na pronúncia teses atinentes a certeza da autoria, uma vez que tais questões serão analisadas pelo órgão competente, que, no caso, é o Tribunal do Júri - A decisão de pronúncia, a despeito da confirmação pelo Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso interposto, não faz coisa julgada material, mas meramente formal, razão pela qual, operada a preclusão, não poderá ser modificada pelas vias recursais -
Pelo conhecimento do recurso defensivo
.

2. Mérito -
Recurso da defesa
–
2.1.
Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – animus necandi evidenciado na conduta do apelante –
2.2
Requestada exclusão da qualificadora da surpresa [recurso que dificultou a defesa da vítima] julgada pelo Conselho de Sentença – inadmissibilidade – ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento da exasperante, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos –
2.3
Pedido de redução do quantum relativo às agravantes reconhecidas – impossibilidade – agravamento proporcional ao caso concreto -
2.4.
Requestada redução da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no percentual máximo de 2/3 [dois terços] – inviabilidade – apelante que percorreu quase todo o iter criminis –
Pelo desprovimento do apelo
.

Recurso do Ministério Público
–
2.1.
Pretendida majoração da reprimenda basilar – possibilidade - patamar de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial desfavorável proporcional ao caso -
2.2
Pleito de substituição da fundamentação dada pelo juízo a quo para valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, para se fundamentar apenas nas 2 [duas] condenações irrecorríveis que não configuram reincidência – possibilidade – existência de duas condenações que poderão ser utilizadas para configurar maus antecedentes e as demais serão utilizadas para agravar a pena como reincidência –
2.3
Almejado aumento da pena na segunda fase da dosimetria no patamar de 1/3 [um terço] de ambos os crimes em razão do reconhecimento da reincidência – viabilidade – patamar que mostrase adequado para repressão do crime -
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório. À revisão.

VOTO

PRELIMINAR deduzida pelo primeiro apelante.

Não conhecimento do recurso do segundo apelante quanto à nulidade do julgamento pela incidência da coisa julgada
.

Nesta preliminar, o primeiro apelante
postula o não conhecimento do recurso de apelação criminal interposto pelo segundo apelante no que tange a tese de nulidade do julgamento por ser contrário às provas destes autos, ao argumento de que tal matéria estaria acobertada pela coisa julgada eis que já teria sido analisada quando do julgamento do recurso em sentido estrito por este Tribunal de Justiça.

Todavia, ao contrário da conotação que pretendeu dar o primeiro apelante nas contrarrazões recursais, o acórdão do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia não faz coisa julgada material, mas meramente formal, mormente porque a decisão interlocutória em referência traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, naquele momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, devendo as questões atinentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo órgão constitucionalmente competente para tanto, que, no caso, é o Tribunal do Júri.

Ademais, conforme foi destacado pela Procuradoria Geral de Justiça no bem lançado parecer que se vê no ID 142862152 “
se admitirmos que a decisão de pronúncia seja acobertada pelo manto da coisa julgada material, conforme pretendido pelo órgão de acusação, por certo o Conselho de Sentença não teria a possibilidade, a depender da situação, de desclassificar o crime durante a votação em Plenário, o que seria um verdadeiro contrassenso.”

Diante do exposto, a

preliminar deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID 135953725, p. 6/8, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado Pizzaria Feitiço, situado na Avenida Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de um objeto contundente
por razões da condição de sexo feminino impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima
, tentou matar TAINARA ADORNO DA SILVA, efetuando golpes contra ela, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial em anexo, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

II- FATO 2:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de janeiro de 2020 nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR
, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, a ofendida TAINARA ADORNO DA SILVA de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado
FRANCISCO
manteve um breve relacionamento amoroso com a vítima TAINARA ADORNO DA SILVA, todavia, na data dos fatos estavam separados.

Consta dos autos que, no dia citado, a ofendida estava com seus amigos no estabelecimento comercial acima mencionado quando o denunciado se sentou na mesma mesa e ficou insistindo para que TAINARA saísse com ele, o que era negado pela ofendida, especialmente considerando que ela estava interessada pela testemunha Valcélio da Silva Alves Moraes, que também estava na mesma mesa com seus amigos.

Conforme apurado, durante todo o período em que esteve no local, o denunciado permaneceu convidando a ofendida para saírem juntos de motocicleta e, diante das negativas da vitima,
FRANCISCO
disse que se TAINARA "não saísse com ele, ele irá matá-la".

Na sequência, quando todos estavam indo embora do local, o denunciado pediu, mais uma vez, para que a vítima subisse em sua motocicleta para que fossem embora juntos, o que foi novamente negado por TAINARA e, assim, irritado com a negativa da vitima e por ciúmes desta, que demonstrou interesse em outra pessoa —
motivação fútil
o denunciado se apoderou de um objeto contundente e, de surpresa e repentinamente —
recurso que dificultou a defesa da vitima
, desferiu golpes em desfavor de TAIANARA, causando-lhe lesões na face e no couro cabeludo, conforme consta do laudo pericial em anexo.

Denota-se que o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias â vontade do denunciado, já que a vítima gritou por socorro e logo desmaiou, alardeando os presentes, sendo que, em razão disso, o denunciado foragiu do local e a ofendida foi prontamente socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Apurou-se ainda que o crime se deu por
razões da condição de sexo feminino
haja vista que o réu e a vitima já mantiveram um relacionamento amoroso e, portanto, o crime envolve violência doméstica e familiar.

Por fim, consta que, um dia após o crime, a ofendida TAINARA tomou conhecimento através do relato de sua amiga Edinéia Faria que o denunciando disse que
"onde a encontrasse, ia dar um fim nela".
[
...].
Destaques no original

A materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 135953725, p. 14/17); termos de declarações (ID 135953725, p. 19/20); pedido de providência protetiva (ID 135953725, p. 22/23); termo de representação criminal (ID 135953725, p. 24); fotografia da vítima com rosto completamente lesionado (ID 135953725, p. 28); histórico da internação médica (ID 135953727, p. 22/32); e laudo pericial de lesão corporal (ID 135953728, p. 21/24); bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Preambularmente é imperioso consignar que as teses recursais serão analisadas de acordo com seu grau de abrangência, iniciando-se pelo recurso defensivo que sustenta suposta nulidade por julgamento contrário à prova destes autos e exclusão das qualificadoras, para, na sequência, proceder-se a análise concomitante das teses atinentes à aplicação das penas.

Antes de entrar no exame da tese, segundo a qual, na espécie, houve julgamento contrário à prova destes autos, é imperativo esclarecer que, sobre a anulação do júri sob esse argumento, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Além disso, em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos preconizados no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
afastou qualquer dúvida ao esclarecer que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas : Bookseller, 1997, p. 233).
Destacamos

E o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e seguintes ? grifo nosso ? Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 29/10/2020).

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).

Destacamos

Volvendo-se à tese sustentada pelo segundo apelante de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, impende-se registrar que não lhe assiste razão, uma vez que existem elementos de convicção suficientes para dar respaldo ao aludido julgamento que o condenou pela prática dos crimes homicídio tentado qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, e ameaça capitulados no art. 121, § 2o,
II, IV e VI,
c/c arts. 14, II, e 147,
caput
, do Código Penal.

N
a verdade, esta irresignação não passa de mero descontentamento, porquanto não existe dúvidade que os jurados acabaram por escolher e acatar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado, até porque, mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, o segundo apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que chagaram os jurados para dizer que o julgamento foi contrário à prova destes autos.

Com efeito, se constata da prova produzida na instrução processual que os jurados acolheram a versão de que o delito de homicídio tentado foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, qualificadoras, essas, previstas no art. 121, § 2o, II, IV e VI, do Código Penal, uma vez que o segundo apelante ficou com ciúmes em razão de a vítima não querer ir embora com ele do bar onde estavam eis que se interessou por outra pessoa que encontrava no local e, por isso, desferiu violentos golpes com instrumento contundente no rosto da ofendida, próximo a regiões vitais, fazendo com que ela caísse desacordada e toda ensanguentada no chão, não se podendo dizer que não houve intenção homicida no ato covarde e brutal por ele praticado que embora não tenha levado Tainara a óbito deixou-a deformada, fatos, esses, devidamente confirmados pelas testemunhas
Edinéia,
Leandro e Valcélio.

A vítima Tainara Adorno da Silva, quando foi ouvida em juízo assim se manifestou acerca dos fatos:

“[...] Que chegou com o réu Francisco no local pois não tinha carona para ir. Que ele chamou a declarante para conversar mas não queria conversar e aí ele tacou dois copos na declarante. Que ele roubou esses copos da outra lanchonete onde estavam. Que estava dentro da sacola. Que estava sentada na cadeira e depois que foi golpeada caiu no chão. Que estava em outro bar com o Francisco e as outras pessoas, Dirceu, Valcélio, Neía e Leandro. Que eles estavam la e viram eles e pararam. Que estava a fim de dormir com o Valcélio. Que o réu não aceitou e tacou o copo na cara da declarante. Que quando estava na pizzaria ele ficou insistindo e a declarante disse que não tinha nada com o réu e queria dormir com o Valcélio. Que deixou claro que estava interessada no Valcélio. Que todo mundo estava indo embora e a declarante ficou sentada na cadeira, quando ele levantou e tacou o copo no olho, cortou tudo, cortou a cabeça. Que o impacto foi grande que a declarante até caiu da cadeira e ficou desacordada. Que ele deu os golpes com a sacola, que tinha copos dentro. Que esses copos ele pegou de outro estabelecimento. Que todo mundo já estava indo embora, em cima da moto, ficou somente a declarante e o réu, onde somente disse que não ia embora com ele. Que pegou a declarante de surpresa, jamais ia imaginar que ele ia fazer isso com a declarante, senão tinha corrido, levantado e corrido. Que ele deu recado que ia matar a declarante caso não saísse com ele. Que até hoje ele manda recado dizendo que vai matar a declarante. Que ele manda recado pela mãe dele pois a cunhada dele é amiga da declarante e ela disse que ele ameaçou a declarante. Que um dia depois do crime a declarante ficou sabendo que o réu disse que onde encontrasse a declarante ia dar um fim. Que ele foi pedir um dinheiro para o pai dele para comprar gasolina e fica mandando recado. Que soube da ameaça proferida no dia seguinte do crime. Que o réu estava com a tornozeleira dele desligada. Que a declarante ficou caída no local, quando a Edinéia pediu para o garçom pedir o socorro. Que quase perdeu a vista, pegou em cima do olho, a sobrancelha ficou deformada, ficou com a visão normal mas com cicatrizes. Que ficou amigada com o Valcélio e ele comprou os remédios para a declarante e ia no posto fazer curativos. Que não atrapalhou fazer as coisas dentro de casa. Que ficou com um corte na cabeça. Que os copos eram grandes de chopp, estava um dentro do outro, dois copos. Que não era a primeira vez que ele foi agressivo, uma vez no bar da mãe dele ele queria bater na declarante, a mae dele sabe disso também. Que ele não queria coisa sério [...] e já era agressivo desde antes. Que no dia desmaiou depois de receber os golpes, foi acordar no hospital, ficou caída no chão, se fosse em outro lugar poderia ter hemorragia de tanto sangue que perdeu, a cabeça ficou com corte e o cabelo ficou duro de tanto sangue [...].”

Logo, conquanto o segundo apelante sustente que desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida, deve ser reconhecido que esse argumento não tem a consistência suficiente para anular o julgamento realizado ao argumento de ser contrariamente à prova destes autos, mormente porque não houve desistência voluntária, mas, ao contrário, ele apenas não prosseguiu no intento criminoso porque a vítima caiu desacordada no chão; isso sem contar que a inverossímil versão apresentada por segundo apelante de que apenas se defendeu dos ataques da vítima se encontra completamente isolada, Mas, ainda que assim não fosse a suposta reação de inesperadamente desferir golpes com copo de vidro no rosto da vítima, e não apenas um como constou nas razões recursais, atingindo-a em regiões vitais e sensíveis é completamente desproporcional e inaceitável devendo o segundo apelante ser responsabilizado pela intenção homicida perpetrada, caindo por terra as teses de ausência de
animus necandi
, de desistência voluntária e de legítima defesa apresentadas pelo apelante.

Além disso, existem elementos de convicção que demonstram a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), eis que o fato de o segundo apelante ter discutido com a vítima na hora da saída do bar por si só não conduz a conclusão de que ela deveria esperar que, naquele local público com várias testemunhas, ele iria covardemente desferir vários golpes com um copo de vidro no rosto dela. Logo, estando a decisão dos jurados respaldada por uma das versões existentes nestes autos, não se pode dizer que o reconhecimento da aludida qualificadora é contrário à prova produzida.

Cabe destacar, ainda nesse diapasão, que asquestiúnculasdeduzidas pelo segundo apelantepara tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo da prova produzida, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e inegavelmente aponta a existência de dolo homicida por parte dele, estando, portanto, justificada a conclusão adotada pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual não há o que se falar em julgamento contrário à prova destes autos.

Sendo assim, resta claro, que os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente: a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio tentado qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, e ameaça capitulados no art. 121, § 2o,
II, IV e VI,
c/c arts. 14, II, e 147,
caput
, do Código Penal.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, outrossim, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

No que diz respeito aos questionamentos realizados acerca das penas impostas, infere-se do recurso defensivo a seguinte pretensão: limitar em 1/6 (um sexto) o incremento, com base na pena mínima, para a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e da reincidência, assim como ver majorada a fração da tentativa para o máximo previsto em lei.

O Ministério Público, por seu turno, almeja:
[I]
fixar a pena-base do crime de Feminicídio tentado no patamar de
21 (quinze) anos
em razão da alteração da fração utilizada para o patamar de 1/6 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas, aliada à consideração de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, consequências e comportamento da vítima);
[II]
substituir a fundamentação dada pelo Juízo a quo para valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes, para se fundamentar apenas nas 2 (duas) condenações irrecorríveis que não configuram reincidência; e
[III]
quanto a ambos os delitos, exasperar a agravante da reincidência em patamar superior à fração de 1/6, em razão de outras 3 (três) condenações irrecorríveis a serem valoradas na segunda fase de ambos crimes (feminicídio e ameaça), entendendo o Parquet como justa e proporcional a fração de 1/3, redimensionando-se a pena final.”

Acerca da dosimetria das penas aplicadas ao segundo apelante, o presidente do feito assim se pronunciou:

“[...]
Do que se vê, com o reconhecimento do homicídio qualificado, tem-se a cominação de pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Diante da imprescindível individualização da pena e considerando as circunstâncias do art. 59, bem como do art. 68, ambos do Código Penal, passa-se à dosimetria da pena do réu.

[...]

Especificando-se, o que se tem é:

1.
Culpabilidade
:
nada que fuja ao comum
, sendo normal à espécie,
não chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar. VALORAÇÃO NEUTRA
.

2.
Antecedentes
:
há registro
juntado quanto a informações colhidas no SEEU (PEP n. 000113-23.2018.811.0007, havendo 03 condenações, a saber: Valoração negativa;

a. Condenação originada nos autos n. 1283-53.2011.811.0111, com trânsito em julgado em 17.05.2012;

b. Condenação originada nos autos n. 1683-43.2015.811.0009, com trânsito em julgado em 25/03/2019;

c. Condenação originada nos autos n. 47626-42.2012.810.0001-49.2010.8.14.0045 com trânsito em julgado em 13/09/2016;

d.
Assim, utiliza-se uma condenação para valoração na pena-base e as outras duas para fins de reincidência na segunda fase (multirreincidência);

3.
Conduta social
: não há apontamento acerca desta circunstância.
VALORAÇÃO NEUTRA.

4.
Personalidade
:
desconsidera-se
, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo.
VALORAÇÃO NEUTRA;

5.
Motivos
: o motivo fútil foi RECONHECIDO pelos Jurados, sendo agravante e qualificadora, não devendo ser valorado
. O motivo relacionado à condição do sexo feminino foi RECONHECIDO pelos Jurados, sendo agravante e qualificadora, não devendo ser valorado.

VALORAÇÃO NEUTRA
;

6.
Circunstâncias:

A dificuldade de defesa foi reconhecida, sendo agravante e qualificadora, não devendo ser valorada
.
VALORAÇÃO NEUTRA;

7.
Consequências
: há indicação de que os ferimentos deixaram cicatrizes no rosto da vítima, conforme fotografia juntada e oitiva feita.
VALORAÇÃO NEGATIVA
;

8.
Comportamento da vítima:
não há apontamento sobre isso.
VALORAÇÃO NEUTRA
.

Partindo-se da consideração de circunstância judicial como uma fração de
1/8
, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (
30 – 12 = 18 anos ou 216 meses
), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a
27 meses (02 anos e três meses).

Pela quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas (
DUAS)
,
fixa-se a pena-base em 14 anos e 03 meses de reclusão (12 anos + 27 meses).

No tocante à confissão, o que se percebe é a chamada “confissão qualificada”, tendo em vista que há menção a cenário inerente à legítima defesa. Embora se filie ao posicionamento daqueles que apontam para a impossibilidade de reconhecer a confissão qualificada como atenuante, mitiga-se a tese, temperando-a com elementos extraídos do contexto processual em discussão.

Neste caso, embora se concorde com a qualificação da confissão, incrementada pela tese da legítima defesa, verifica-se que a confissão se mostra fundamental para a conclusão dos jurados, tendo em vista a dinâmica apresentada e
a utilização do ponto durante os Debates
. Assim, tem-se a relevância da confissão, sendo usada para a conclusão, em cenário normativo sublinhado pelo Enunciado 545 da Súmula do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

[...]

Por isso, reconhece-se a confissão como atenuante no presente caso, porém não com a mesma força (grau de atenuação) que a “simples”.

Quanto a agravantes, reconhece-se a relativa ao motivo fútil, ao recurso que dificultou a defesa da vítima, ao feminicídio e à reincidência, inclusive reconhecendo-se a multirreincidência, pela existência de mais de uma condenação transitada em julgado antes da prática do crime em julgamento.

Destas, aqui são valorados o motivo fútil, o recurso que dificultou a defesa da vítima e a reincidência, ficando a outra como qualificadora.

Valora-se cada atenuante/agravante como uma fração de
1/6 (STF, HC 69392/SP)
, vincando-se ao intervalo entre a pena máxima e a mínima (maior do que a pena-base), concluindo-se que
a atenuante/agravante
equivale a
36 meses (216/6).

Tendo em vista o concurso de atenuantes e agravantes (art. 67 do CP), levando-se em conta a
concomitância da relacionada ao motivo fútil com a confissão, anulam-se.

Havendo mais 2 agravantes (recurso que dificultou a defesa e reincidência), estas incidem de maneira integral. Assim, agrava-se a pena em 72 meses.

Com isso, a pena intermediária fica em 20 ANOS e 03 MESES de reclusão (14 anos e 03 meses + 72 meses).

Há causa de diminuição relacionada ao reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do Código Penal):

[...]

Tendo em conta o conteúdo do Auto de Exame de Lesão Corporal, não havendo afirmação de que
houve perigo de morte
ou outra situação mais grave, disso se extrai que o “iter criminis” percorrido pelo agente e o desencadeamento físico na vítima apontam para a conclusão de que o resultado pretendido (consumação)
não foi alcançado por algo entre médio e muito, sublinhando-se que a região das lesões
foi
em áreas sensíveis.

Assim, a redução deve se dar no patamar de 1/2 (50%), ou seja, 10 anos, 01 mês e 15 dias.

Por isso, a pena vai reduzida para
10 ANOS, 01 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO
.

Assim,
FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 10 ANOS, 01 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO
.

DO ART. 147 DO CP

Especificando-se, o que se tem é:

a.
Culpabilidade
:
nada que fuja ao comum
, sendo normal à espécie,
não chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar
;

9.
Antecedentes
:
há registro
juntado quanto a informações colhidas no SEEU (PEP n. 000113-23.2018.811.0007, havendo 03 condenações, a saber: Valoração negativa;

a. Condenação originada nos autos n. 1283-53.2011.811.0111, com trânsito em julgado em 17.05.2012;

b. Condenação originada nos autos n. 1683-43.2015.811.0009, com trânsito em julgado em 25/03/2019;

c. Condenação originada nos autos n. 47626-42.2012.810.0001-49.2010.8.14.0045 com trânsito em julgado em 13/09/2016;

d.
Assim, utiliza-se uma condenação para valoração na pena-base e as outras duas para fins de reincidência na segunda fase (multirreincidência);

b.
Conduta social
:
não há notícia de que faça algo digno de nota
quanto a este aspecto, bem como
não há notícia no sentido de ser negativo
o comportamento.
Valoração neutra.

c.
Personalidade
:
desconsidera-se
, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo.
Valoração neutra;

d.
Motivos
: inerentes ao tipo penal.
Valoração neutra
;

e.
Circunstâncias:
a prática de infração penal conceituada como violência doméstica e familiar é circunstância negativa, mas deixa de ser aqui valorada por ser agravante.
Valoração neutra;

f.
Consequências
: inexiste indicativo de consequência peculiar.
Valoração neutra
;

g.
Comportamento da vítima:
a vítima em nada contribuiu para o desencadeamento fático.
Valoração neutra
.

Partindo-se da consideração de circunstância judicial como uma fração de
1/8
, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (
06 – 01 = 05 meses
), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a
18 dias.

Pela quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas (
UMA)
,
fixa-se a pena-base em 01 mês e 18 dias (01 mês + 18 dias).

Não há atenuante.

Incidente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (“prevalecendo-se de relações domésticas”).

Incidente a agravante da reincidência.

Valora-se cada atenuante/agravante como uma fração de
1/6 (STF, HC 69392/SP), incidindo, no caso, sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima do tipo penal em abstrato, considerando ser maior do que a pena-base aplicada.

Assim, 150/6, agrava-se a pena em 35 dias para cada agravante.

Por isso,
fixa-se a pena-intermediária em 03 MESES e 28 DIAS de DETENÇÃO.

Não há causa de diminuição ou de aumento.

Assim, fixa-se a pena definitiva em
03 MESES e 28 DIAS de DETENÇÃO.

[...]

Por força do art. 33, §2o, “
A
”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO,
LEVANDO EM CONTA A REINCIDÊNCIA, estabelece-se o REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena de reclusão e o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena de detenção.

[...].
(ID 135953868)
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Nesse contexto, é imperioso concluir que não deve ser acolhida a irresignação do segundo apelante quanto à utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada qualificadora na segunda fase dosimétrica do crime de homicídio sobre a pena mínima, tendo em vista que, com base no princípio da individualização da pena e da razoabilidade, tal coeficiente fracionário modificado neste voto para incidir sobre a pena em formação.

No que alude à majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, nas frações de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

- cogitação (
cogitatio
);

- preparação (atos preparatórios);

- execução (atos de execução);

- consumação (
summatum opus
);

- exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

- o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

- em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma trilha, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).
Destacamos

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Sendo assim, está escorreito o entendimento do magistrado ao aplicar a fração de 1/2 (metade) ao argumento de que o
iter criminis
percorrido foi considerável, uma vez que o segundo apelante praticou todos os atos executórios e se aproximou da consumação do delito em comento que poderia ter ocorrido caso a vítima não tivesse recebido imediato socorro, razão pela qual deve ser desprovida a pretensão defensiva.

No tocante ao requerimento do Ministério Público, vê-se que merece parcial acolhimento, não para fixar, na primeira fase, 1/6 (um sexto) do intervalo entre as penas mínimas e máximas abstratas – eis que para utilização de tal interregno deve ser levado em consideração a fração de 1/8 (um oitavo) por se tratarem de oito

circunstâncias judiciais. Todavia, na espécie, malgrado o sentenciante tenha reconhecido a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao segundo apelante, ao mensurá-las utilizou apenas uma vez o critério adotado (incremento de 1/8 (um oitavo), correspondente a dois anos e três meses, para cada circunstância judicial), razão pela qual a pena-base deve ser redimensionada para quatro anos e seis meses acima do mínimo legal

para o crime de homicídio, não havendo qualquer elemento fático que justifique a utilização neutra do comportamento da vítima para considerá-la em desfavor do segundo apelante como pretende o primeiro apelante.

Além do mais, deve ser ressaltado que, ainda que o primeiro apelante sustente a existência de duas condenações com trânsito em julgado para mensuração da circunstancia judicial dos antecedentes, tal quantitativo por si só não enseja um incremento automático na pena basilar, isso sem contar que, no caso em análise, a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial se vislumbra mais justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por outro viés, mostra-se justa a pretensão de fixação para ambos os delitos de agravamento da pena pela reincidência na segunda fase dosimétrica em quantitativo superior à fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a multirreincidência do segundo apelante que tem três condenações irrecorríveis para serem valoradas.

Diante disso, tenho como justa e razoável a fixação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena em formação para a agravante do emprego do recurso de emprego que dificultou a defesa da vítima, contudo majoro para l/4

(um quarto
)
a fração pela incidência da multirreincidência (três condenações irrecorríveis), sobre a pena em formação, mantendo a agravante do feminicídio para qualificar o crime e a compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, no crime de homicídio qualificado.

No caso do crime de ameaça, deve ser aplicado o mesmo raciocínio, para se utilizar como justa e razoável a fixação da fração para agravar em 1/6 (um sexto) sobre a pena em formação para a agravante da prevalência de relações domésticas, contudo majoro para 1/4 (um quarto
)
a fração pela incidência da multireincidência (três condenações irrecorríveis), sobre a pena em formação, cumprindo assentar que o sentenciante equivocou-se em utilizar 35 dias para cada agravante, eis que 150/6 é igual a 25 (vinte e cinco) dias.

Dessa forma, com base no
princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal e reconhecendo como lídima a necessidade de readequação da pena fixada a
Francisco da Silva Macedo Júnior, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Homicídio tentado triplamente qualificado

Em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a agravante do feminicídio para qualificar o crime de homicídio; e, considerando a análise pejorativa das circunstancias judiciais dos antecedentes e das consequências do crime, estabeleço a pena-base em 16

(dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
quantitativo, esse, que entendo justo e
necessário para prevenção e reprovação do crime por ele praticado.

Na segunda fase, conservo a compensação realizada no édito condenatório entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, d, do Código Penal) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, a, do Código Penal); remanescendo a agravante do emprego do meio que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, d, do Código Penal) na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena em formação [equivalente a 2 anos e 9 meses], e, da
reincidência [multireincidência - três condenações irrecorríveis] (art. 61, I, do Código Penal), na fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena em formação [equivalente a 4 anos, 1 mês e 15 dias], nos termos da fundamentação realizada neste voto, encontrando a pena intermediária de 23 (vinte e três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do Código Penal), mantenho a fração de 1/2 (metade) utilizada no édito condenatório, encontrando a pena de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, que torno definitiva para o crime de homicídio tentado triplamente qualificado, por inexistirem causas de aumento a serem consideradas, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §§ 2o, “
a
”, e 3o, do Código Penal.

Crime de ameaça

Em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal; e, considerando a análise pejorativa das circunstancias judiciais dos antecedentes, mantenho a pena-base fixada no édito condenatório em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção,
quantitativo, esse, que entendo justo e
necessário para prevenção e reprovação do crime por ele praticado.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas, todavia, presentes as agravantes da prevalência de relações domésticas (art. 61, II, f, do Código Penal), na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena em formação [equivalente a 8 dias], e, da
reincidência [multireincidência - três condenações irrecorríveis] (art. 61, I, do Código Penal), na fração de 1⁄4 (um quarto) sobre a pena em formação [equivalente a 8 dias], nos termos da fundamentação realizada neste voto, resulta pena intermediária de 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção, a qual torno definitiva para o crime de ameaça, por inexistirem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, que deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2o,
b
e
c
, c/c § 3o, do Código Penal.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada pelo
Ministério Público
em contrarrazões; e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco da Silva Macedo Júnior
.

Todavia,
dou parcial provimento
ao recurso aviado pelo
órgão ministerial
, para redimensionar as penas impostas a Francisco Júnior em relação ao crime de homicídio tentado triplamente qualificado para
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
; e para o crime de ameaça para
2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção
em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023